Tribunal: TJDFT
Processo: 0740104-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0740104-89.2021.8.07.0000 Agravante(s) J. G. F. P. representado por Amon Gabriel dos Santos Paiva Agravado(s) Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil - CASSI Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela em sede recursal, interposto J.G.F.P., representado por seu genitor, Amon Gabriel dos Santos Paiva, contra decisão proferida pelo juízo da 13a Vara Cível de Brasília (Ids 111088722 e 111182229 do processo de referência) que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c perdas e danos ajuizada pelo ora agravante em desfavor da Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil – CASSI, indeferiu o pedido de decretação de segredo de justiça nos autos e também o de tutela de urgência requerida com os seguintes fundamentos: Defiro a gratuidade da justiça ao autor. Anote-se. Determino o cadastramento do MP como terceiro interessado, pois o autor é incapaz. Indefiro o segredo de justiça, posto que não estão presentes quaisquer das hipóteses que o exigem. Com efeito, há centenas de ações que tratam de questões similares tramitando de forma pública, sem qualquer repercussão. Não é por outro motivo que o autor, inclusive, traz a esses autos várias ementas para amparar sua pretensão. Ademais, para resguardar a privacidade do autor, deve-se anotar o sigilo dos documentos e não o sigilo do processo. Assim, determino a retirada do sigilo do processo e determino o sigilo dos documentos 11178349, 111078350 e 111078351. (...) (Id 111088722 do processo de referência). Recebo a emenda. O autor requer, em tutela de urgência, que a ré seja compelida a custear o tratamento da plagiocefalia e braquicefalia posicionais (CID 10 - Q67.3) que acometem o autor, pelo pagamento da órtese indicada, no valor de R$15.900,00 (quinze mil e novecentos reais) . Ocorre que não se vislumbram nenhum dos requisitos necessários à concessão da tutela. Com efeito, a Lei no 9.656/98, ao instituir o plano-referência de assistência à saúde em seu art. 10, inciso VII, expressamente exclui o fornecimento de próteses e órteses não ligadas a ato cirúrgico. Embora seja objeto de intensas discussões a questão de o Rol da ANS ser ou não exaustivo, é certo que, ainda que se adote o posicionamento de que não o é, também é certo que não há como estender o atendimento prestado pelo plano de saúde a todo e qualquer tratamento necessário ao restabelecimento da saúde, sob pena de, ao atender um dos titulares do plano, colocar em risco a viabilidade para todos os demais. Ademais, o relatório médico apresentado, sem indicação da data em que expedido, é firmado pela própria clínica onde o tratamento será, em tese, realizado, sem a complementação de qualquer outro relatório, exame ou indicação por clínica ou médico não ligado à referida sociedade empresária. Nesse aspecto, importante destacar que não se pode afirmar, de plano, que esse é o único tratamento disponível para a enfermidade, especialmente se inexiste laudo de neurocirurgião ou de especialista em braquiocefalia nesse sentido. Como já destacado em acórdão do TJDFT, 'A exclusividade do fornecedor, o vínculo do médico assistente com a empresa beneficiada pela ordem judicial e a ausência de convênio dessa com qualquer plano de saúde são peculiaridades relevantes da lide que prejudicam, ao menos neste momento processual, a tese da parte recorrida sobre o dever de cobertura do plano de saúde.' (AGI 07238001520218070000). Ressalte-se, ainda, que, conforme o relatório médico, o tratamento pode ser realizado até os 2 anos de idade, sendo que o autor da ação tem apenas 4 meses, razão pela qual não há que se falar em perigo da demora que impeça até mesmo o decurso do prazo para a defesa da ré, a fim de que possa exercer o direito ao contraditório. Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. (...) (Id 111182229 do processo de referência) Em razões recursais (Id 31500939), o agravante invoca o previsto nos arts. 6o, 18 e 206 do Estatuto da Criança e do Adolescente, arts. 5o, LX, e 93 da Constituição Federal, art. 189 do CPC, para defender a necessidade de decretação de segredo de justiça no processo de referência e no presente recurso, sob o argumento, em suma, de que “ corre o risco de ver eternizada a publicidade de questões físicas e médicas, que, obviamente, lhe são íntimas”. Esclarece ter nascido em agosto/2021 e afirma constar nos autos “dois distintos laudos médicos” que atestam o seu diagnóstico como portador de plagiocefalia e braquicefalia posicionais (CID 10 - Q67.3), as quais consistem, basicamente, em assimetrias cranianas. Salienta ser incontroverso o fato de o plano de saúde recorrido cobrir atos cirúrgicos para reparação de tais condições médicas, mas, de forma indevida, negou cobertura para tratamento pré-cirúrgico consistente na “utilização de órtese específica que corrige tais assimetrias justamente durante o primeiro ano de vida, período em que ocorre acelerado desenvolvimento, possibilitando o direcionamento e moldagem do formato da cabeça do recém nascido”. Assinala ter referido tratamento o “condão de evitar a necessidade de intervenções cirúrgicas ou mesmo reduzir os procedimentos cirúrgicos futuros, que se tornam inevitáveis caso não corrigidas as assimetrias na tenra idade em que se encontra o agravante”. Indica ser a Clínica Heads a única credenciada para esse tipo de tratamento no Brasil e o custeio ser no valor de R$ 15.900,00. Aduz que, malgrado a decisão agravada tenha consignado a inexistência de perigo de dano, haja vista o tratamento poder ser realizado até os dois anos de idade, “iniciar o tratamento com um ano e onze meses nunca terá a mesma eficiência, eficácia ou resultado que aquele iniciado aos quatro meses de idade”. Argumenta sobre o perecimento do direito pretendido caso não seja concedida a tutela de urgência, fato desconsiderado na decisão objurgada. Indica razões para deferimento do pedido liminar no presente recurso, notadamente o periculum in mora, em razão de sua idade, e a inexistência irreversibilidade dos efeitos da decisão, visto que, no caso de futura improcedência do pedido, a agravada pode ser ressarcida dos gastos suportados. Argumenta que, “considerando o princípio da dignidade da pessoa humana, bem como o direito à vida e à saúde, mostra-se razoável a interpretação do rol da ANS como exemplificativo, indicando somente a cobertura mínima”. Diz ser responsabilidade do médico assistente a indicação do tratamento e “caber à operadora do plano de saúde fornecer aos segurados os serviços de forma adequada, eficiente e integral, sob pena de violação aos Princípios da Boa-fé Objetiva e da Equidade, bem como a frustração da finalidade essencial do contrato”. Cita julgados deste Tribunal de Justiça e do c. Superior Tribunal de Justiça a fim de demonstrar a probabilidade do direito pretendido. Ao final, formula os seguintes pedidos: Diante dos argumentos expostos, confia o agravante que o recurso será conhecido e recebido em seu duplo efeito, para, no mesmo ato, conceder-se a antecipação da tutela recursal, deferindo a tutela de urgência pretendida, determinando que a agravada custeie o tratamento de saúde recomendado pelos médicos. No mérito, confia-se que será dado provimento ao agravo de instrumento, com amparo na melhor aplicação do direito e na reiterada jurisprudência do TJDFT e do STJ. Sem preparo em razão da gratuidade de justiça deferida ao autor na origem. É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. 1. Segredo de justiça. Situação de excepcionalidade não caracterizada E isso porque, a propósito dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade do direito invocado pelo agravante à decretação do segredo de justiça e ao custeio pelo plano de saúde recorrido do tratamento com órtese craniana. Ressalto que a probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica, aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória. Nesse contexto, quanto ao pedido para que seja decretado segredo de justiça no processo de referência e no presente recurso, não vislumbro quaisquer valores das pessoas envolvidas ou da sociedade que justifiquem, de plano, o afastamento da regra geral e básica de publicidade que vige para o sistema processual civil. Perigo por eventual violação à intimidade do agravante não há, mesmo porque prova documental não trouxe o autor que sejam reveladoras da existência de circunstâncias afetas à saúde física ou mental do menor a ultrapassar o limite da normalidade para demandas como a ora em análise. Além disso, se devidamente justificado, poderá o ilustre causídico indicar quais documentos ou atos processuais devam estar sob sigilo, que é condição temporária e restringe ao Magistrado, servidores, partes e ao Ministério Público, se o caso, o acesso ao processo. À falta de interesse jurídico, não tem cabimento a pretendida restrição de acesso ao procedimento judicial em primeira instância e em sede recursal. Pertinente não se mostra, para o caso concreto, afastar o comando constitucional posto no art. 5o, inciso LX, da Carta da República (LX - a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem;), tampouco a legislação infraconstitucional que, objetivando viabilizar a fiscalização dos atos praticados e garantir o julgador perante a comunidade, pois a todos possibilita verificar a imparcialidade de sua atuação, impõe com viga mestra a publicidade aos procedimentos administrativos e processos judiciais. De fato, a regra da transparência dos atos processuais como garantia de imparcialidade do julgamento admite exceções, as quais estão expressamente listadas no estatuto processual, que indica quais processos devem obrigatoriamente tramitar em segredo de justiça: Art. 189. Os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os processos: I - em que o exija o interesse público ou social; II - que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes; III - em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade; IV - que versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo. Não se enquadra a situação concreta, em análise inicial dos documentos apresentados e considerando a espécie de ação ajuizada pelo menor, em quaisquer das hipóteses do art. 189 do CPC. Não se verifica na lide consubstanciada nos presentes autos, ainda que potencialmente, violação à intimidade do menor, mesmo porque, como acertadamente destacado pelo juízo de origem, o caso não é inédito e centenas de demandas similares ao processo de referência são ajuizadas nesta Corte de Justiça. Destarte, incabível a pretendida decretação de segredo de justiça. Motivação idônea não há que possa autorizar a postulada exceção à regra de publicidade estabelecida nos sistemas constitucional e processual. 2. Tutela de urgência. Órtese craniana Quanto ao postulado tratamento de plagiocefalia e braquicefalia posicionais, o agravante sustenta, com base no plano de saúde contratado, a obrigação da operadora de custeá-lo porque “diagnosticado como portador de plagiocefalia e braquicefalia posicionais (CID 10 - Q67.3), que consistem, basicamente, em assimetrias cranianas” e está indicado por médicos especialistas o uso de órtese craniana confeccionada de forma personalizada. Ocorre que, em análise ao processo de referência (autos n. 0743572-58.2021.8.07.0001), identifico a falta de documento em que expressa a alegada específica recomendação médica de uso da referida órtese craniana ao ora agravante. Conquanto afirmado, na exordial da ação de conhecimento, terem sido confeccionados laudos médicos apontando consequências funcionais definitivas para o caso de não utilização da aludida órtese, “relacionadas à assimetria da estrutura óssea craniofacial, como desalinhamento da arcada dentária, problemas de oclusão dentária, dor na articulação têmporo-mandibular (ATM) e mastigação e perda de campo visual” (Id 111076038), desautorizada restou dita assertiva porque não cuidou o autor de trazer aos autos para consideração do juízo de origem documento médico referente a seu alegado estado de saúde. Importante consignar que, conquanto a peça vestibular anuncie a juntada de “dois distintos laudos médicos em anexo (docs. 04 e 05)” (Id 111076038, p. 7), tais documentos, concretamente, não foram trazidos ao processo. Quanto aos demais escritos juntados, referem-se a casos diversos, de modo que não demonstrada, sequer por prova indiciária, a real necessidade médica de o autor/agravante utilizar a órtese requerida. De igual modo, deixaram de ser apresentados elementos de convicção, mínimos que sejam, afirmativos de que foi ao menos recomendado, por médicos especialistas, (e tentado) qualquer outro tratamento para combater o mal diagnosticado. Na hipótese, a ausência de elemento de convicção certificadores da proclamada necessidade do tratamento postulado não passou despercebida ao juízo de origem, que, quanto ao relatório médico, expressamente consignou: “apresentado, sem indicação da data em que expedido, é firmado pela própria clínica onde o tratamento será, em tese, realizado, sem a complementação de qualquer outro relatório, exame ou indicação por clínica ou médico não ligado à referida sociedade empresária”. No que concerne ao relatório médico com que instruídas as razões recursais (Id 31500939, p. 35), saliento que - além de sua injustificável primeira apresentação em sede recursal, não ao juízo de origem no processo de referência, o que, por si só, em princípio, constitui obstáculo insuperável a seu exame nesta instância revisora, uma vez que a reforma da decisão atacada pela análise de prova não considerada pelo julgador monocrático, porque não levada a seu conhecimento, configura indevida supressão de instância - dito documento indicação não traz de ter efetividade o uso da órtese adequado ao ora agravante ou, ainda, da eficácia do uso do capacete corretivo para especificamente melhorar a deformação craniana diagnosticada no menor recorrente ou, ainda, de inexistirem para o caso específico do menor autor outras medidas de reabilitação com igual nível de eficiência. Enfim, considerando as concretas e relevantes dúvidas quanto à indicação médica dada ao autor/agravante, imprescindível que a demanda siga seu curso normal e, assim, alcance a fase probatória, quando possível será aferir a real necessidade do tratamento postulado. Nesse contexto, incabível a pretendida antecipação dos efeitos da tutela para obrigar o plano de saúde agravado a custear tratamento com uso de órtese craniana. Em relação ao requisito do perigo de dano, tenho que está intimamente imbricado com a probabilidade do direito aqui não verificada, de modo que a ocorrência daquele justifica, em considerável grau, a plausibilidade da narrativa de que haja perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo a ser afastado. Ainda, trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência quando não estão atendidos ambos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. (...) 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). (...) (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, não verifico, nessa fase de apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários à antecipação da tutela recursal postulada em razões recursais. De toda sorte, a matéria será objeto de exame mais aprofundado, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. À vista do acima exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Posteriormente, em razão de interesse de incapaz, na forma do art. 1.019, III, c/c o art. 178, II, ambos do CPC, à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 15 de dezembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora